Tribunal: TJPA
Processo: 0020743-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020743-49.2014.8.14.0301

APELANTE: DIELE LOPES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. PLANO CANCELADO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO REAJUSTE DAS MENSALIDADES ANTES DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE RAZOÁVEL. PARÂMETROS DA ANS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação em que o consumidor pleiteara a declaração da abusividade do reajuste do plano de saúde em razão de faixa etária e reparação por danos morais, tendo em vista o cancelamento administrativo do plano de saúde por iniciativa do próprio consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse processual na declaração de abusividade do reajuste por faixa etária na hipótese de o consumidor pedir o cancelamento administrativo do plano no curso da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Apesar do cancelamento administrativo ocorrido por iniciativa do consumidor, subsiste o interesse processual na definição da licitude do reajuste por faixa etária em relação aos meses anteriores ao cancelamento
.

4. Reajuste na faixa de 15% que se considera lícito, de acordo com os padrões da ANS e da Jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações conhecida e prova em parte para reconhecer o interesse processual. Ação julgada improcedente.

____________

Dispositivos citados:
Lei Federal n. 9.565/98 – Art. 15
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DIELE LOPES TEIXEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM em Ação Obrigação de fazer ajuizada em face de
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) a parte autora solicitou administrativamente o cancelamento do plano de saúde, e pretendia, na presente ação, a manutenção do referido plano, observa-se a perda do objeto da causa.

(...)

Ante o exposto, e em face do que mais consta nos autos julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda de objeto e falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

A apelante sustenta que requereu declaração da nulidade da cláusula contratual que reajustou o plano de saúde em razão da idade, bem como a condenação do requerido a reparação por danos morais.

Assevera que subsiste o interesse processual.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Contrarrazões id. 5765167.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A matéria objeto de análise diz respeito a sentença que extinguiu a ação ordinária pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, considerando ter havido cancelamento administrativo do plano de saúde por iniciativa da consumidora.

Cumpre ressaltar que a consumidora ajuizou ação em que requereu a declaração da nulidade da cláusula contratual que reajustou a mensalidade do plano de saúde coletivo, bem como reparação por danos morais.

Desta forma, cumpre ressaltar que o cancelamento administrativo por iniciativa da consumidora ocorreu em 01/06/2014, e a ação foi ajuizada em 26/05/2014, cuja causa de pedir é o reajuste efetuado pela operadora a partir do mês de abril/2014.

Neste sentido, apesar do cancelamento administrativo ocorrido, fato é que subsiste a controvérsia acerca da alegada abusividade do reajuste em relação aos meses de abril e maio/2014, sobretudo ao se considerar que o cancelamento ocorreu somente a partir do mês de junho.

Ademais, resta ainda, a definição acerca da questão atinente à reparação por danos morais pleiteada pela consumidora.

Sendo assim, não se verifica a perda do interesse processual.

Feitas estas considerações, verifico também que a causa versa sobre matéria documental, estando devidamente instruída e madura para julgamento, motivo pelo qual passo ao seu julgamento.

MÉRITO.

A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, esse entendimento está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469
,
que disciplina:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Somado a isso, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)."

As limitações legais admitem:

"Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos."

De fato, a legislação permite o
reajuste
por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária
(AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)."

Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o
reajuste
do plano de saúde da ré, no percentual de 15,42% (de R$1.066,25 para R$1.230,67), após ter completado 59 anos, não pode ser considerado excessivo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de
reajuste
em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-12)." (Negritou-se).

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-02)."(Negritou-se).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2-
In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)." (Negritou-se).

"
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reajuste de 92,92% como previsto no contrato em razão da idade de 59 anos ou mais é discriminatório ao idoso e não se enquadra nos critérios de razoabilidade, uma vez que aumenta em quase 100% o valor da mensalidade. 2. Não se está negando a possibilidade de reajuste em decorrência da idade, pois a própria Lei n.º 9656/98 permite tal alteração, contudo, as operadoras de plano de saúde devem utilizar critérios razoáveis, para que não impossibilite a permanência no plano. 3. É abusivo o reajuste de 92,92% previsto no contrato firmado em 2004 e, por consequência determino que o percentual a ser aplicado ao plano de saúde da apelante anualmente seja o da Agência Nacional de Saúde ANS. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar abusivo o reajuste de 92,92% ao contrato do apelante com a Unimed Belém subscrito em 2004, devendo a apelada ressarci-lo dos valores pagos a maior desde o ano 2004."
(2015.01215680-75, 144.812, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 2015-03-30, P. 2015-04-15)."(Negritou-se).

Por fim, uma vez considerado lícito o reajuste implementado pela operadora de plano de saúde, não há ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, motivo pelo qual este pedido também deve ser julgado improcedente.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE a Apelação para reconhecer a subsistência do interesse processual no julgamento da causa e, no que diz respeito ao julgamento da questão de fundo da causa, julgo improcedentes os pedidos, tendo em vista a licitude do reajuste implementado pela operadora de plano de saúde.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/10/2024